Tribunal: TJDFT
Processo: 0715218-10.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. DÉBITOS RELATIVOS A INFRAÇÕES, IPVA, SEGURO OBRIGATÓRIO E LICENCIAMENTO. ILEGITIMIDADE DA SEGURADORA DPVAT PARA REALIZAÇÃO DE TRASNFERÊNCIA DE TITULARIDADE DOS VALORES INERENTES AO SEGURO OBRIGATÓRIO. EFEITOS DECORRENTES DA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL PERANTE O DETRAN/DF. RECURSO PROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo demandante José Ferreira de Lima contra Hélder Carlos Nascimento de Araújo, Distrito Federal e Departamento de Trânsito do Distrito Federal a fim de que seja determinada a transferência de bem móvel alienado em 2013 (veículo) para o nome do primeiro requerido, bem dos débitos relativos a infrações, IPVA, licenciamento e seguro obrigatório descritos na petição inicial. O juízo “a quo” inseriu, de ofício, a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo. A sentença ora revista julgou procedentes os pedidos.
II. A matéria devolvida a este órgão revisional pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT gravita em torno da sua (i)legitimidade - questão preliminar - para cumprimento da obrigação de fazer da transferência de titularidade dos débitos relativos ao seguro obrigatório.
III. É de ser acolhida a preliminar de falta de legitimidade passiva para a causa.
IV. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 22, incisos, I e III, “compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição: I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito das respectivas atribuições; III - vistoriar, inspecionar as condições de segurança veicular, registrar, emplacar e licenciar veículos, com a expedição dos Certificados de Registro de Veículo e de Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União”, de forma que os procedimentos relacionados à arrecadação de impostos, encargos, licenciamentos, seguro obrigatório e baixa de gravames são de responsabilidade dos órgãos ou entidades executivos de trânsito.
V. Ademais, conforme a normatização cabível à espécie, a Resolução CNSP n. 273/2012 (que revogou a Resolução CNSP 154/2006) e a CNSP no 274/2012, a Seguradora Líder possui atribuição de gestão do consórcio de seguradoras que operam o Seguro DPVAT, com a “função de bem administrar os recursos arrecadados, realizar as transferências obrigatórias previstas em lei, pagar indenizações, constituir reservas e representar os consórcios.”
VI. Nesse norte, quanto aos débitos relativos ao seguro DPVAT, figura a Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT como mera administradora dos recursos repassados pela autarquia de trânsito, consoante os precedentes deste TJDFT: 8a Turma Cível, acórdão 1065891, DJe 14.12.2017, e 1a Turma Recursal, acórdão 1257843, DJe 3.7.2020.
VII. E porque a Seguradora Líder não é a responsável pela cobrança dos tributos incidentes sobre os veículos, não estaria abrangida em sua competência (ou encargo) a transferência de titularidade dos débitos relativos ao seguro obrigatório. Consequentemente, ela não detém pertinência subjetiva, em relação ao direito material subjacente à pretensão deduzida, para figurar no polo passivo da lide. No mais, a mudança de titularidade (transferência do bem ao 1o demandado, perante o DETRAN/DF, com efeitos a partir de 31 de maio de 2013), abrangerá necessariamente a rubrica acessória do seguro DPVAT, cujos efeitos decorrerão da atualização cadastral perante o DETRAN/DF.
VIII. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva. Processo extinto, sem julgamento do mérito, com relação à Seguradora Lider dos Consórcios Do Seguro DPVAT S.A. (Código de Processo Civil, art. 485, inc. VI). Sem custas processuais nem honorários advocatícios (Lei n. 9.099/1995, artigos 46 e 55).